Tribunal: TJES
Processo: 0006549-69.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006549-69.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: F F SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. TERMO INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO DE DIREITO MATERIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BEM COM RESTRIÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. O banco apelante sustenta a inocorrência da prescrição por ter sido diligente, destacando a localização de veículo via RENAJUD. Argumenta, ainda, a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021 quanto ao termo inicial da contagem.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia reside em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente, considerando a eficácia das diligências realizadas e a aplicação do prazo quinquenal do direito material ao caso concreto.

III. Razões de Decidir

4. Segundo a tese fixada pelo STJ no IAC n. 1 (REsp 1.604.412/SC), a contagem do prazo prescricional inicia-se automaticamente após o decurso de um ano de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis (art. 921, § 1º, do CPC).

5. O termo inicial da suspensão deu-se em 28/07/2016, exaurindo-se o prazo de um ano em 28/07/2017; a partir daí, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil), consumado em 28/07/2022.

6. A localização de veículo via RENAJUD não interrompe o prazo prescricional quando se trata de bem já onerado ou com restrição judicial prévia, pois diligências infrutíferas não caracterizam medida executiva idônea.

7. Embora se reconheça a irretroatividade da Lei n. 14.195/2021 no plano teórico, a prescrição restou configurada mesmo sob a égide da regra anterior.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente opera-se pelo transcurso do prazo de direito material após um ano de suspensão da execução, não sendo interrompida por diligências ou localização de bens inidôneos à satisfação do crédito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º e 5º; CC, art. 206, § 5º, I; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC n. 1); TJ-SP, AC 0026821-21.2003.8.26.0007; TJ-RS, AC 5002050-92.2018.8.21.0010; TJ-PE, AC 0023056-85.1998.8.17.0001; TJ-MG, AC 5035704-84.2017.8.13.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que, na
ação de
execução de título extrajudicial
movida em face de
FF SERVICOS E MANUTENCAO LTDA.
, julgou-a extinta reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 921, § 5º, do CPC.

Em suas razões (id.
19009195
), o banco apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que sempre foi diligente no processo, buscando a satisfação do crédito. Defende que localizou um veículo em nome do devedor via RENAJUD, o que afastaria a tese de inércia. Argumenta, ainda, que as alterações da lei n. 14.195/2021 quanto ao termo inicial da prescrição não podem retroagir para atingir processos ajuizados anteriormente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0006549-69.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: F F SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que, na
ação de
execução de título extrajudicial
movida em face de
FF SERVICOS E MANUTENCAO LTDA.
, julgou-a extinta reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 921, § 5º, do CPC.

Em suas razões (id. 19009195), o banco apelante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que sempre foi diligente no processo, buscando a satisfação do crédito. Defende que localizou um veículo em nome do devedor via RENAJUD, o que afastaria a tese de inércia. Argumenta, ainda, que as alterações da lei n. 14.195/2021 quanto ao termo inicial da prescrição não podem retroagir para atingir processos ajuizados anteriormente.

Sem contrarrazões.

A controvérsia reside em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente no bojo da ação executiva fundada em cédula de crédito bancário.

O instituto da prescrição intercorrente visa evitar a perpetuação de execuções sem perspectiva de satisfação, penalizando a inércia do credor que não logra êxito em localizar bens penhoráveis no prazo correspondente ao do direito material.

No caso vertente, observa-se que a exequente teve ciência da inexistência de bens em 28/07/2016. Nos termos do art. 921, § 1º, do CPC e da tese fixada pelo STJ no incidente de assunção de competência n. 1 (REsp 1.604.412/SC), o feito permaneceu suspenso por um ano, prazo que se exauriu em 28/07/2017.

A partir desta data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil), aplicável ao título em questão. O termo final para a consumação do prazo prescricional operou-se, portanto, em 28/07/2022. A sentença foi prolatada em 05/03/2026, muito após o transcurso do lapso legal.

A alegação do apelante de que a localização de um veículo via Renajud interromperia a prescrição não subsiste. O extrato juntado pelo próprio recorrente demonstra que o veículo FIAT/STRADA WORKING, placa MTL7033, possui restrição de transferência ativa oriunda da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES desde 20/04/2016.

Diligências que resultam na localização de bens já onerados ou com restrições que impeçam a satisfação do crédito exequendo não possuem o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que não representam medida executiva frutífera.

Quanto à irretroatividade da lei n. 14.195/2021, assiste razão ao apelante no plano teórico, contudo, mesmo aplicando-se a regra anterior, a prescrição restou consumada, como demonstrado pelo cálculo cronológico acima.

Nesse sentido, colaciono o inteiro teor das jurisprudências que fundamentam este entendimento:

VOTO 45818 APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA.
Argumentos do exequente que não convencem - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência
- Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 00268212120038260007 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE .
A prescrição intercorrente ocorre quando o credor deixa de dar andamento ao processo, no prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo. Interrompem o curso da prescrição a citação e a constrição patrimonial, mas o mero peticionamento requerendo sucessivas providências infrutíferas não é apto para tanto. Implementado o lapso prescricional de cinco anos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção do processo de execuçã
o.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50020509220188210010 CAXIAS DO SUL, Relator.: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 25/10/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prescrição intercorrente se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que atrai a aplicação do art . 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 4. No caso, o prazo prescricional da ação executiva, fundada em duplicatas, é de três anos, conforme o art. 18, I, da Lei nº 5 .474/68. 5. O exequente, intimado a se manifestar nos autos em 2013, permaneceu inerte por mais de três anos, vindo a se manifestar somente em 2019. 6 . A inércia do exequente por prazo superior a três anos, sem qualquer justificativa, configura prescrição intercorrente, devendo ser extinto o process
o. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido . Tese de julgamento: [1.] A prescrição intercorrente, na execução de título extrajudicial, se configura com a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 5 .474/68, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604 .412/SC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0023056-85.1998.8 .17.0001, acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Recife/PE, data da assinatura digital. Des . NEVES BAPTISTA Relator 07 (TJ-PE - Apelação Cível: 00230568519988170001, Relator.: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - TRASCURSO DO LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA. -
Nos termos do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, conta-se o prazo de um ano para a suspensão do processo executório e, em seguida, inicia-se a contagem do prazo prescricional - Em sendo a decisão de suspensão meramente declaratória, a suspensão do processo executivo se dá de forma automática a partir da data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da ausência de bens à penhora - Transcorrido o prazo de suspensão e decorrido o prazo prescricional trienal, sem êxito do credor na localização do devedor, restando infrutíferas todas as providências para sua citação, há que se reconhecer a prescrição intercorrent
e. V .V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REQUISITOS LEGAIS - DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA CASSADA -
A prescrição intercorrente se manifesta quando o Credor permanece inerte no processo, por tempo superior ao de prescrição do direito material vindicado - Ausentes os requisitos necessários à configuração da prescrição intercorrente, especialmente a prévia suspensão do feito e a desídia do Exequente, impõe-se a cassação da Sentença que declarou a ocorrência daquele fenômeno
. (TJ-MG - AC: 50357048420178130024, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

Portanto, diante do transcurso
in albis
do prazo de 5 (cinco) anos após o período de suspensão automática, sem que o exequente tenha promovido atos eficazes de constrição patrimonial, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterado o comando sentencial objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)